Tribunal: TCU
Processo: 026.039/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Agravos contra decisões monocráticas proferidas em tomada de contas especial constituída em razão de superfaturamento por preços excessivos apurado nas obras de conservação e restauração da BR-153/TO, no trecho compreendido entre Wanderlândia e Xambioá, no Estado de Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina, nesta fase processual, agravos interpostos pelas empresas Via Engenharia S.A. e Egesa Engenharia S.A. contra decisões monocráticas insertas às peças 317 e 324, respectivamente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 289 do Regimento Interno e 8o, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e diante das razões expostas pelo revisor, em: 9.1. conhecer dos agravos e, no mérito, dar-lhes provimento para reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, como consequência, tornar sem efeito a condenação em débito e a aplicação de multas, especificadas nos subitens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 854/2016-TCU-Plenário ; 9.2. informar as recorrentes, a Advocacia-Geral da União, a Procuradoria da República em Tocantins e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes acerca desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.